Tribunal: TJDFT
Processo: 0051381-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051381-22.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LAERCIO PINHEIRO LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria no ID 26236492, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator